Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701321-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO NEVES DE ABREU AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO NEVES DE ABREU, em face de decisão proferida pelo Juízo do4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0711612-97.2025.8.07.0016, indeferindo o pedido de tutela de urgência com o qual se pretende suspender a anotação da sanção de suspensão do direito de dirigir da parte autora, ao argumento de que as notificações pertinentes ao processo não foram enviadas ao condutor/agravante. Sustenta o recorrente que sofreu a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo cometimento da infração administrativa prevista no artigo 165-A, do Código de Trânsito, anotando que, no entanto, não lhe foram efetivamente enviadas as notificações pertinentes ao processo que ensejou a aplicação da sanção. Aduz que a subsistência da penalidade lhe causa dano, pois é corretor de seguros e precisa dirigir o veículo para se encontrar com seus clientes. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que o DETRAN/DF, imediatamente, suspenda a restrição de seu cadastro, até o julgamento do mérito da ação. Recurso tempestivo e com preparo recolhido (ID 71059054). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico que houve preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. A decisão agravada considerou que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a ausência de notificação porque a consulta ao site dos Correios, na tentativa de localizar o destino das correspondências, muito provavelmente, foi realizada após o prazo de 180 dias em que tais informações ficam disponíveis no Portal. No entanto, sem adentrar na controvérsia pertinente à demonstração de recebimento da notificação, parcialmente dirimida no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 372-SP, julgado pelo STJ, em 2020, não se pode olvidar que, em sede de Embargos de Declaração opostos em face da decisão agravada, o recorrente apresentou demonstração de que realizou diligência pessoal junto aos Correios, oportunidade em que as duas correspondências, alegadamente enviadas em 18/12/2023 e 22/04/2024, não foram encontradas (ID 227251295, do processo de origem). A ausência de qualquer informação a respeito das notificações pertinentes aos códigos de rastreio gerados pela DETRAN faz surgir para o agravante a probabilidade de direito não verificada quando da análise do pleito liminar, na origem. Não se trata, destaque-se, da falta de comprovação do recebimento das notificações, pois o recorrente objeta a própria presunção de envio delas, acostando documento que imprime razoável dúvida quanto à adoção dessa providência pelo DETRAN. Nesse cenário, ao menos a partir de uma cognição sumária, DEFIRO o pedido liminar e atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar à parte agravada que suspenda o registro e os efeitos da decisão administrativa de suspensão do direito de dirigir da parte agravante até o julgamento do mérito da ação de origem (processo no 0711612-97.2025.8.07.0016). Intime-se para cumprimento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada, ainda, para apresentar contrarrazões, no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.